Tribunal: TJPA
Processo: 0807613-13.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807613-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08076131320198140000

AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE VIA BACENJUD. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO. LEGITIMIDADE DO REPRESENTANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora online via BACENJUD das contas da empresa agravante, em execução de título executivo extrajudicial.

II.
Preliminar de prescrição rejeitada, tendo em vista a existência de termo de prorrogação de vencimento firmado entre as partes no ano de 2012, considerado válido e exequível.

III.
Alegação de ilegitimidade do representante que assinou o termo de prorrogação refutada, comprovando-se que o mesmo sempre atuou como representante legal da agravante. Jurisprudência consolidada no sentido de que, na ausência de prova inequívoca da ilegitimidade do representante, prevalece a presunção de validade dos atos praticados.

IV.
Validade do termo de prorrogação de vencimento mantida, não havendo elementos robustos apresentados pela agravante que desconstituam sua idoneidade, devendo permanecer a penhora
online
via BACENJUD justificada pela ausência de provas inequívocas de nulidade do título executivo extrajudicial.

IV.
Recurso
CONHECIDO
e
NEGADO PROVIMENTO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08076131320198140000

AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA.
, inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Belém, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 0183278-51.2016.8.14.0301 movida por
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
.

A decisão agravada determinou a penhora online via BACENJUD, das contas da agravante e de seus sócios, considerando que o Sr. Gilberto Massoud era representante da agravante em todos os negócios firmados com a agravada. O juízo entendeu que não havia como duvidar da idoneidade do Sr. Massoud, concluindo pelo deferimento da penhora online.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, sustentando, em resumo, que o Sr. Gilberto Massoud não poderia ter assinado o termo de prorrogação de vencimento em nome da empresa, alegando dissociação entre a pessoa jurídica e seu representante legal, o que comprometeria a validade do título executivo.

Prosseguiu argumentando ainda, que a decisão agravada incorreu em erro ao não considerar a alegada prescrição que atingiu o débito, afirmando que as operações foram concluídas em 2010, com exceção de uma, logo passados mais de 5 anos, fluindo o prazo sem interrupção. Para mais, alegou que o Termo de Prorrogação de Vencimento não seria idôneo, isto porque segundo a agravante não houve qualquer prorrogação das obrigações de pagamento de comissão em favor da agravada, tendo em conta que seu representante legal não era o Sr. Gilberto Massoud e por fim afirmou que a assinatura das testemunhas foi colhida após a constituição do Termo de Prorrogação de Vencimento, não possuindo caráter de título executivo extrajudicial.

Em contrarrazões, a agravada afirma que a recorrente está notadamente tentando rediscutir matérias já apreciadas pelo juízo competente, ademais defendeu a manutenção da decisão agravada, afirmando que a assinatura do Sr. Gilberto Massoud era válida e que ele sempre representou a empresa em todos os negócios firmados com a agravada, atuando de boa-fé, portanto o título é claramente idôneo.

O recurso foi recebido sem a aplicação do efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 2238239, a qual considerou que não havia dúvida quanto à idoneidade do representante da empresa e à validade do título executivo, reafirmando como correta, naquela primeira análise, a decisão de primeiro grau.

A agravante interpôs Agravo Interno, reiterando neste seus argumentos contra a validade da assinatura do Sr. Massoud e a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a agravada reafirmou a legitimidade da decisão que manteve a penhora e a validade do termo de prorrogação de vencimento.

Em julgamento de Agravo Interno, foi negado provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, considerando que a agravante não apresentou provas suficientes para desconstituir a validade da assinatura do Sr. Massoud, além do que a questão já havia sido suficientemente debatida.

É este o sinóptico relato.

Passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08076131320198140000

AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preliminarmente acerca da alegação da autora quanto a prescrição da pretensão da exequente, ora agravada, estar fulminada pela prescrição, verifico que já foi devidamente superada na decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo, pelo que a agravante não logrou êxito em comprovar a desconstituição do Termo de Prorrogação de Vencimento como título exequível, pelo que o tenho em consonância com o entendimento aventado pelo juízo primevo, como válido e exequível.

Para mais, uma vez que o referido termo foi formalizado entre as partes no ano de 2012, o argumento de que a pretensão da exequente estaria prescrita não merece prosperar claramente, posto que a simples alegação desacompanhada de provas robustas, não é capaz de desconstituir a presunção de validade do ato que interrompeu o prazo prescricional, ou seja o próprio termo.

Prosseguindo, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão agravada que deferiu penhora
online
via BACENJUD, das contas da empresa agravante, considerando o título executivo extrajudicial apresentado pela exequente, ora agravada, como título idôneo e certo admitindo o Termo de Prorrogação de Vencimento apresentado pela requerente como válido e exequível.

Os agravantes, em suas razões recursais, se insurgem contra a decisão agravada, requerendo a modificação do
decisum
alegando que não há certeza na obrigação constante no título executivo, posto que segundo a recorrente o referido termo não havia sido produzido legitimamente, o que configuraria sua invalidez. Também afirmaram que a quantia vultuosa bloqueada causaria danos irreparáveis, comprometendo o patrimônio da empresa, o que poderá culminar inclusive no pagamento de salário dos funcionários e outras obrigações que servem para manutenção da empresa.

A priori, é importante analisar a alegação de ilegitimidade do Sr. Gilberto Massoud para prorrogar o vencimento do título. A agravante sustenta que o Sr. Massoud não poderia ter assinado o termo de prorrogação de vencimento em nome da empresa, uma vez que segundo esta, não era o representante legal. Contudo, é possível chegar a conclusão que este atuou como representante legal da empresa Prime Residencial, além de ser sócio da empresa Circulo Engenharia, constituída no Termo de Prorrogação de Vencimento como anuente e agravante como devedora.

De modo que o Sr. Massoud sempre atuou como representante da agravante em todos os negócios firmados entre as partes, bem como sua assinatura no termo de prorrogação é válida, idônea e devidamente autenticada em cartório. Nesse ínterim, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que, na ausência de prova inequívoca da ilegitimidade do representante, deve prevalecer a presunção de validade dos atos praticados no exercício regular de suas funções, devendo ser responsabilizada a empresa agravante pelas obrigações firmadas perante a agravada, conforme percebe-se a partir da leitura das seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA REPRESENTANTE DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 14 C/C 18 DO CDC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. Responsabilidade objetiva. A responsabilidade das requeridas é objetiva, pouco importando a existência de culpa ou dolo, sendo exigida apenas a conduta ilícita e a existência de dano, bem como nexo de causalidade entre eles. Caso.
A representante comercial da operadora de telefonia intermediou todos os termos e aditivos contratuais referentes aos serviços de prestados para a parte autora/consumidora. Dessa forma, ocorrendo falha na prestação desses serviços, evidente que a intermediária incorre em responsabilidade solidária, pois resta claro que a empresa fez parte da cadeia de consumo.
Legitimidade reconhecida. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077055093, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 24/05/2018).

CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo) firmada em 19 de outubro de 2020 – Parcial procedência – Ilegitimidade passiva -
Instituição financeira que defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois o seguro foi contratado com Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A - Financeira que atuou como como representante da seguradora e intermediou a relação com o segurado, sendo evidente a sua legitimidade
- Valor do seguro incluído nas prestações do financiamento - Tarifa de avaliação do bem – Abusividade reconhecida - Prestação do serviço não comprovada - Seguro de proteção financeira (prestamista) - Cobrança abusiva - Cliente que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada - Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10497207820218260002 SP 1049720-78.2021.8.26.0002, Relator: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 02/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

Nesse sentido, a agravante não trouxe aos autos documentos ou elementos robustos que comprovem a alegada dissociação entre a pessoa jurídica e seu representante, limitando-se a afirmar a ilegitimidade de forma genérica.

No tocante à idoneidade do termo de prorrogação de vencimento, a agravante afirma que as assinaturas das testemunhas foram colhidas após a constituição do termo, o que comprometeria sua validade como título executivo extrajudicial. Todavia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a assinatura de testemunhas em contrato particular é requisito formal que visa dar maior segurança jurídica, mas sua ausência ou colheita posterior não invalida o título, desde que se comprove a existência da dívida e a anuência das partes, senão vejamos a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. APOSIÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXECUTORIEDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, no qual o agravante defende que o título executivo extrajudicial que embasa a execução de origem seria nulo, ante a: (i) ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato particular no momento de sua celebração; e (ii) impossibilidade de aposição posterior, por testemunha desconhecida da executada e que jamais presenciou as tratativas entre as partes, da referida assinatura para ajuizamento de nova demanda executiva. 2. Verifica-se que a demanda anterior foi extinta sem resolução do mérito, com fulcro no art. 924, I, e no art. 783, todos do CPC, indeferindo-se a petição inicial sob o fundamento de que o título deve ser apto a embasar a ação de execução no momento da propositura da ação, não podendo ser suprida a falta do requisito essencial após determinação de emenda. Aposta a assinatura de duas testemunhas em momento posterior, o ora agravado ajuizou nova ação de execução. 3. Diante da ausência de alegação de vício de consentimento do negócio jurídico ou a falsidade documental, ainda que as testemunhas tenham assinado o documento posteriormente, tal circunstância não retira, no caso, a executoriedade do título, por se tratar de testemunhas instrumentárias e não oculares do negócio jurídico. Precedentes deste Tribunal. 4. Nesse cenário, não se constata o alegado desacerto da decisão agravada. Isso porque o Juízo de origem fundamentou se exigir que, ?no momento da propositura da ação executiva, o instrumento particular esteja provido da assinatura de duas testemunhas, não sendo possível corrigir o vício por emenda à inicial?, mas que ?não há irregularidade na extinção da ação de execução em razão da ausência de assinaturas de testemunhas, e, após a correção do vício, ajuizar nova demanda?. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07457553920208070000 DF 0745755-39.2020.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso em questão, a agravada demonstrou que o Sr. Massoud sempre atuou como representante da agravante, e não há evidências concretas de que o termo de prorrogação tenha sido assinado de forma irregular. Dessa maneira, a agravante, por sua vez, não conseguiu desconstituir a validade do título com provas contundentes.

Diante do exposto, considerando que a agravante não logrou êxito em desconstituir a validade do título executivo extrajudicial, a legitimidade do representante da empresa bem como não trouxe aos autos provas inequívocas da suposta nulidade do Termo, a manutenção da penhora
online
via BACENJUD é medida que se mostra como mais razoável.

Ex posit
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para manter integralmente a decisão agravada, mantendo-se a penhora outrora deferida nos termos aqui expostos.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024